Tribunal: TJSP
Processo: 1030896-94.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Preliminares afastadas - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido administrativo – Sub-rogação demonstrada - Teoria do risco

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA - DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO – Preliminares afastadas - Seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, demanda reparação de danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de pedido administrativo – Sub-rogação demonstrada - Teoria do risco administrativo - Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de força maior - Responsabilidade civil contratual.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.